Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da desclassificação do (a) credor (a) CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS TELES, da proposta de acordo direto, conforme petição ID 16080947. 2. Defiro o pedido de ID 18326492, pelo que determino a exclusão do nome do Dr. Carlos Daniel Pinheiro Bastos, OAB/DF n. 29.986, do sistema informatizado, visto que renunciou ao mandato. Registre-se o nome do advogado Dr. FELIPE BORGES DIAS, OAB/DF 46.064, no sistema informatizado, conforme substabelecimento ID 14702315. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto